Tribunal: TJDFT
Processo: 0825104-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 9o DA LEI No 12.153/2009. TEMA 1198/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 82556989).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito, alegando irregularidades no procedimento administrativo, notadamente ausência de concomitância processual e vícios na notificação. Intimada para emendar a inicial, deixou de apresentar documentos essenciais, limitando-se a alegações genéricas.
4. Em suas razões recursais, sustenta que a exigência de juntada do processo administrativo viola o art. 9o da Lei no 12.153/2009, por se tratar de documentação em poder da Administração, bem como impugna fundamentos da sentença relacionados à suposta litigância predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se é cabível o indeferimento da petição inicial diante da ausência de documentos essenciais e do descumprimento da determinação de emenda, bem como se o art. 9o da Lei no 12.153/2009 afasta tal exigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As alegações recursais relativas a supostas irregularidades no procedimento administrativo não infirmam a sentença, porquanto dissociadas de seu fundamento, restrito ao indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais.
7. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo a permitir a delimitação da controvérsia e o controle jurisdicional do ato impugnado.
8. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 estabelece dever de colaboração do ente público na fase instrutória, não afastando, contudo, os requisitos mínimos de admissibilidade da demanda, nem dispensando a parte autora de instruir a inicial com os elementos essenciais à identificação da pretensão.
9. No caso, a pretensão anulatória funda-se em alegadas irregularidades do procedimento administrativo, sem a juntada de qualquer documento apto a demonstrar a existência, o conteúdo ou a tramitação dos atos impugnados.
10. A alegação de que o processo administrativo se encontra em poder da Administração não afasta o dever da parte autora de apresentar, ao menos, elementos mínimos de identificação do ato impugnado e de sua constituição, tampouco foi demonstrada qualquer impossibilidade concreta de acesso à documentação, circunstância que afasta a incidência do art. 9o como justificativa para a deficiência da inicial.
11. A exigência de documentos essenciais à propositura da ação não se confunde com a produção de prova em poder da parte adversa, esta submetida à fase instrutória; trata-se de requisito de admissibilidade da demanda, cuja ausência impede o desenvolvimento válido do processo.
12. A deficiência constatada não configura mera insuficiência probatória, mas vício estrutural da petição inicial, apto a justificar seu indeferimento.
13. Regularmente oportunizada a emenda (art. 321 do CPC), a parte autora não supriu as deficiências apontadas, o que autoriza o indeferimento da inicial (art. 330, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC).
14. A orientação do STJ, no Tema 1198, admite a exigência de elementos mínimos de lastro fático que evidenciem a plausibilidade da pretensão (REsp 2.021.665/MS).
15. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se presta a convalidar demandas inviáveis desde a origem, tampouco afasta a observância dos pressupostos processuais mínimos para o regular desenvolvimento do processo. Nesse sentido: Acórdão 2065767, 0766880-39.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
16. As considerações da sentença acerca de litigância predatória não constituem fundamento autônomo do decisum, que se sustenta, de forma suficiente, na ausência de documentos essenciais e no descumprimento da determinação de emenda.
17. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal admite o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, quando ausentes documentos essenciais, não supridos após regular intimação. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2104063, 0812521-50.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026; TJDFT, Acórdão 2093529, 0759388-93.2025.8.07.0016, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes De Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.
18. Mantém-se, portanto, a sentença.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso conhecido e desprovido.
20. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.